Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727217-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATIA HADDAD APELADO: CLINICA ALENCAR CIRURGIA PLASTICA LTDA DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise dos extratos bancários (IDs 41163504, 41163507, 41163506, 41163505), que comprovam o recebimento de remuneração nos valores líquidos de R$ 8.020,71 (oito mil e vinte reais e setenta e um centavos), em setembro, e R$ 9.805,54 (nove mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), em outubro, e não foram demonstradas despesas extraordinárias capazes de comprometer a sua renda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora